Tribunal: TJMT
Processo: 1022873-91.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022873-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NICACIO CORREA NUNES FILHO - CPF: 025.003.391-73 (ADVOGADO), HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS - CPF: 009.084.761-08 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO OU INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – DEFESA HETEROTÓPICA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ajuizada ação autônoma que influencie no título executivo extrajudicial somente será atribuído efeito suspensivo ao processo executivo nas mesmas hipóteses previstas para os embargos à execução, uma vez que ausente dispositivo legal expresso desta consequência para a defesa heterotópica, o que não se deu no caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, na Ação Declaratória de Nulidade de Título Executivo Extrajudicial nº 1002473-44.2023.8.11.0004 ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S. A., indeferiu o pedido de suspensão da execução formulado pela agravante.

Em suas razões, a parte recorrente informa que apresentou a demanda originária buscando suspender a Ação de Execução de nº 0000038-90.2018.8.11.0004 em razão de suposta inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Sustenta, de forma genérica, que os valores cobrados e os encargos moratórios aplicados à cédula são irregulares, bem como que demonstrou a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar, suspendendo a execução apontada.

Desse modo, pugna, liminarmente, pela concessão da tutela de urgência, para ser suspensa a execução originária, em trâmite perante a mesma vara de origem da presente demanda. No mérito, requer o provimento do recurso para ser confirmada a liminar.

Efeito suspensivo indeferido (ID 186002180).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 186219180).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 189940152).

Interposto Recurso de Agravo Interno (ID 190442674), esse foi desprovido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça (ID 200924176).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Isso porque a ação de conhecimento apresentada em primeiro grau trata-se, na realidade, como forma de "defesa heterotópica", ou seja, meio de defesa atípico com o fim de discutir o título executivo.

Na ação apresentada, bem como nas razões recursais, a pretensão do ora agravante é de sustação do processo executivo até o seu efetivo julgamento de mérito.

Contudo, a suspensão do trâmite regular de um processo obedece ao princípio da taxatividade, de modo que somente ocorrerá estritamente nos casos predeterminados na lei.

Tal situação se dá pois é direito das partes obter prestação jurisdicional em tempo e modo adequados.

Seguindo essa linha de raciocínio, ajuizada ação autônoma que influencie no título executivo extrajudicial somente será atribuído efeito suspensivo ao processo executivo nas mesmas hipóteses previstas para os embargos à execução, uma vez que ausente dispositivo legal expresso desta consequência para a defesa heterotópica.

Assim, na forma do art. 919, § 1º, do CPC, conceder-se-á efeito suspensivo à defesa heterotópica, por analogia aos embargos, quando houver: a) pedido expresso do interessado; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e d) garantia do juízo.

Desta feita, a demanda cognitiva autônoma substitutiva de embargos do devedor, a chamada defesa heterotópica, pode até suspender a execução, em caso de extrema excepcionalidade e desde que comprovados os requisitos supracitados, o que não aconteceu no caso vertente.

Nesse sentido, colaciono os julgados apresentados pelo Juízo
a quo
na decisão atacada:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SUSPENSÃO DO PROCESSO - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - DEFESA HETEROTÓPICA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - INOCORRÊNCIA - NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL - INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL - MANUTENÇÃO DE SEUS EFEITOS - RECURSO IMPROVIDO. -
Para que a defesa heterotópica tenha o condão de suspender o trâmite da ação de execução e dos processos que lhe são conexos, mostra-se necessário o preenchimento dos mesmos requisitos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução
- Entender de forma distinta significa privilegiar o devedor que, além de não utilizar a defesa processual típica que lhe é facultada, pode usar a ação heterotópica como forma de tentar burlar a exigência de garantia a execução para que a suspensão seja possível, mediante a formulação de simples pedido de tutela de urgência - De acordo com o art. 177 do CC, ausente pronunciamento judicial anulando o contrato, as cláusulas nele insertas são plenamente válidas e devem reger a relação jurídica entabulada pelas partes - Recurso improvido.” (TJ-MG - AC: 51505045720198130024, Relator: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 10/05/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA (...) 4. O
manejo de ação autônoma para impugnação de título executivo é, a rigor, admitido no ordenamento jurídico pátrio, todavia, a atribuição de efeito suspensivo dependerá expressa decisão judicial nesse sentido, observando-se os requisitos legais (exegese dos arts. 784, § 1º, c/c 919, § 1º, ambos do CPC). 5. In casu, não demonstrada a presença simultânea dos requisitos para a concessão da tutela provisória, sendo certo que o seu pleito suspensivo sequer fundou-se neles
, revela-se imperiosa a manutenção do decisum. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AI: 52552722220238090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) – DESTAQUEI.”

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024